Tribunal: TCU
Processo: 008.102/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em sede de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para aquisição regionalizada de material Classe VI (Torre de Iluminação com geração de energia fotovoltaica), de modo a atender às necessidades de Organizações Militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 2326/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.